Tribunal: TJMT
Processo: 1004014-76.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004014-76.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAXILENE DA SILVA HOPPEN 00914157132 - CNPJ: 33.477.812/0001-81 (APELANTE), CARLA VIVIANE BERTOCH BAPTISTA - CPF: 067.100.219-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPERAÇÃO “MATA-MATA”. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS
, EXTRATOS E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA
ANTERIORES
AO INSTRUMENTO DE
CONFISSÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes
os E
mbargos à execução, os quais buscavam a exibição de documentos e a revisão da dívida confessada, sob alegação de operação “
mata-mata
” e cobrança indevida de encargos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a ausência de exibição dos contratos anteriores à confissão de dívida, apesar de expressamente requerida, compromete o contraditório e a ampla defesa da devedora;

(
ii
) se a existência de indícios de operação “
mata-mata
” justifica a reabertura da instrução para apuração da origem e legalidade do saldo renegociado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a revisão de contratos anteriores à confissão de dívida, nos termos da Súmula 286/STJ, especialmente quando há impugnação sobre a origem e licitude do débito consolidado.

4. O reconhecimento unilateral de dívida por meio de confissão não impede o controle judicial quanto à legalidade das obrigações renegociadas, exigindo-se, para isso, a exibição dos documentos formadores do saldo.

5. A ausência de instrução probatória, em caso de alegação de operação “
mata-mata
”, caracteriza cerceamento de defesa e compromete a apuração da verdade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A ausência de exibição dos contratos anteriores à confissão de dívida,
extratos e evolução da dívida,
quando expressamente requerida, configura cerceamento de defesa e impede o julgamento antecipado da lide.

2. A existência de indícios de operação ‘
mata-mata
’ exige a instrução probatória para verificação da origem e legalidade da dívida confessada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 9o, 10, 369, 370 e 485, VI.

Jurisprudência relevante
citada:
STJ
, Súmula 286; Súmula 300.
,
TJMT, Apelação Cível no 1000600-30.2019.8.11.0107, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.01.2023
,
TJMT, Apelação Cível no 0037207-68.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.04.2024.

TJMT, Agravo de Instrumento no 1022778-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.10.2024.

TJMT, Apelação Cível no 0001117-04.2019.8.11.0026, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 08.06.2023.

TJMT, Apelação Cível no 1000686-50.2020.8.11.0047, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 04.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação cível interposta por
Maxilene
da Silva
Hoppen
, em face da sentença (Id. 293976039) modificada pelos embargos de declaração (id. 293976049) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
em
Embargos à Execução
opostos em desfavor de Banco Bradesco S.A., julgou improcedente o
s

pedidos
.

A apelante
alega
,

preliminarmente, a nulidade da sentença, diante da ausência de análise sobre
o
encadeamento das operações
e exibição dos documentos
.

No mérito, sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios, por exceder uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação
e
a ilegalidade
da capitalização de juros, por ausência de cláusula contratual clara e expressa que a autorize
. Assegura que a sentença é

extra petita
, ao
a
nalisar questão não
exposta
na inicial (CET)
. Reitera a
necessidade de exibição de documentos relacionados às operações anteriores, com base na Súmula 286 do STJ

e na consequente descaracterização da mora, nos termos do Tema 28/STJ.

R
equer, em preliminar, a anulação da sentença por ausência de julgamento dos embargos de declaração, nos quais apontou omissão quanto ao encadeamento das operações e à cobrança de tarifas e seguros, temas também reiterados na apelação, especialmente no pedido de exibição de documentos.
(id
293976048).

O apelado Banco Bradesco S.A apresentou contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso e
manutenção da sentença (Id. 293976353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VO
TO

(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença,
alegando
que o juízo deixou de se manifestar
sobre
a necessidade de exibição dos contratos anteriores à confissão de dívida.

De início, verifico

que a embargante, ora apelante,
opôs embargos de declaração

apontando omissões quanto à análise do encadeamento das operações e à necessidade de exibição dos documentos bancários que originaram a confissão de dívida
(id.
293976043
)
.

Em resposta, o
juízo
complementou a fundamentação, afastando a alegação de operação em cadeia e indeferindo o pedido de exibição de documentos, sob o entendimento de que o instrumento de confissão de dívida seria autônomo e suficiente para embasar a execução, prescindindo dos contratos anteriores.

(Id.
293976049
)

Todavia,
no caso,

houve requerimento expresso de exibição de documentos tanto na petição inicial
(id.
293976007
, fls. 8)
dos

E
mbargos à execução
,
quanto na própria apelação (tópico IV.IV
– Id.
293976048
),
em que se pleiteou
a
juntada dos contratos bancários anteriores,
extratos de evolução da dívida e demais documentos que possibilitem a verificação da origem e composição do saldo confessado
.

Co
nforme se extrai dos autos da
E
xecução (no 1002139-71.2024.8.11.0037), a petição inicial foi instruída
somente com o
referido instrumento de confissão de dívida, firmado em 29/03/2023 (Id. 144307301), e com a respectiva planilha de evolução do débito (Id. 144307297).

No contrato em exame, intitulado Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, celebrado em 29/03/2023, a recorrente
Maxilene
da Silva
Hoppen
reconhece expressamente obrigação preexistente junto ao Banco Bradesco S.A., no valor de R$ 122.345,08, e anui à sua repactuação sob novas condições.

Nesse sentido, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida teve a finalidade de renegociação do contrato n° 5770359. Confira (processo n°
1002139-71.2024.8.11.0037
, id.
144307301
)
:

Assim, o
apelante fez
prova

na

inicial da suposta existência de emissão de um título para liquidação de outro, indicando que se trata da denominada operação

“
mata-mata
”
.

Embora o verbete da Súmula 300 do Superior Tribunal de Justiça reconheça que
“o instrumento de confissão de dívida, ainda que
originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial”
, tal circunstância não impede, por si só, o controle judicial sobre a legalidade das obrigações renegociadas.

Com efeito, nos termos da Súmula 286 do STJ,
“a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”
, o que assegura ao devedor a faculdade de impugnar cláusulas e encargos supostamente abusivos incorporados ao saldo confessado, especialmente quando não demonstrada a origem exata da dívida consolidada.

Dessa forma, ainda que a novação não afaste, por si só, a exigibilidade do crédito, ela não obsta a análise judicial das condições originalmente pactuadas, sobretudo quando impugnadas pelo devedor e ausente a documentação necessária à verificação da higidez do saldo confessado.

Nesse cenário, a juntada dos contratos pretéritos e dos extratos bancários correspondentes mostra-se
adequada à
instrução probatória, especialmente diante do requerimento da parte e da natureza revisional da controvérsia deduzida.

Esse é o entendimento desta Quarta Câmara:

“EMENTA APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE OPERAÇÃO MATA-MATA –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERÍCIA CONTÁBIL –DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL – SÚMULA 286 DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Havendo indícios de operação
mata-mata
, é
necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial. E o julgamento antecipado da lide sem a fase instrutória configura cerceamento de defesa. “
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”. (Súmula 286 do STJ
).”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000600-30.2019.8.11.0107, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE OPERAÇÃO MATA-MATA – DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL – SÚMULA 286 DO STJ – NECESSIDADE DE JUNTAR O CONTRATO ANTERIOR – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”.(
Súmula 286 do STJ).

Havendo indícios de operação
mata-mata
, é necessária a juntada dos contratos da cadeia
negocial.(
N.U 1022778-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2024,
Publicado
no DJE 13/10/2024)

“APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES – DOCUMENTOS JUNTADOS PARCIALMENTE – EXCLUSÃO DA COBRANÇA DAQUELES NÃO ANEXADOS – ENTENDIMENTO DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DE MORA – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – PARÂMETRO REVISADO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO E DO
EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Instrumento Particular de Confissão de Dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título hábil para instruir a Execução (Súmula 300 do STJ e art. 784, III, do CPC). Admite-se a revisão dos contratos anteriores em Embargos (Súmulas 286 do STJ) e devem ser excluídos da Execução os valores referentes aos ajustes pretéritos não apresentados pelo credor
. Para fixação dos honorários advocatícios deve ser observada a regra geral estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC. Subsidiariamente, havendo ou não condenação, se o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, será admitida a fixação por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0037207-68.2016.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – OPERAÇÃO “MATA-MATA” - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO
PROVIDO.
Dada
a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram o título exequendo, não há como desconsiderar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura o referido cerceamento de defesa, porque evidente que, para solução da lide e a busca da verdade real, fazia-se necessária não só a entrega de todos os documentos/contratos pelo embargado, como também a produção da prova pericial pleiteada
.(N.U 0001117-04.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2023, Publicado no DJE 08/06/2023)

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE OPERAÇÃO MATA-MATA –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERÍCIA CONTÁBIL –DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL – SÚMULA 286 DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO
PROVIDO
Havendo
indícios de operação
mata-mata
, é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial. E o julgamento antecipado da lide sem a fase instrutória configura cerceamento de
defesa.“
A
renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”. (Súmula 286 do STJ
).(
N.U 1000600-30.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2023,
Publicado
no DJE 26/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR – REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS – INVIABILIDADE - PEDIDO REVISIONAL COMO FUNDAMENTO DA INICIAL - EXCESSO À EXECUÇÃO PEDIDO SECUNDÁRIO – INDÍCIOS DE OPERAÇÃO “MATA-MATA” – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE SE AFERIR O VALOR DA DÍVIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.1.
A embargante/apelante visa não só o reconhecimento do excesso à execução, mas também a revisão do contrato entabulado junto à embargada/apelada. Assim, não há como aplicar a norma do art. 917, §4°, I, do CPC.2. Dada a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram o título exequendo, não há como desconsiderar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, porque evidente que, para solução da lide e a busca da verdade real, fazia-se necessária não só a entrega de todos os documentos pelo embargado, como também a produção da prova pericial
.(N.U 1000686-50.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

Assim, é legítima a exigência de exibição dos contratos anteriores e dos documentos que permitam aferir a formação do saldo devedor renegociado, como extratos, históricos de amortização e fichas
.
A ausência de tais documentos compromete a regularidade da prova e impede o pleno exercício da defesa, o que torna inadmissível o julgamento antecipado da causa.

Portanto, a sentença deve ser anulada para que os autos retornem à instância de origem, a fim de viabilizar a completa instrução probatória, com a exibição dos contratos anteriores, extratos e demais documentos que comprovem a origem e evolução da dívida confessada, bem como, se necessário, a produção de prova pericial contábil, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
de
Apelação
para
anular
a sentença
proferida e determinar
o retorno dos autos à instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025